Tribunal: TJES
Processo: 5000169-71.2026.8.08.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE NA FASE DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DE EMBOSCADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. Segundo a denúncia, o acusado teria se ocultado atrás de um caminhão e surpreendido a vítima, desferindo múltiplos golpes com pedaço de madeira na região da cabeça, causando traumatismo craniano, não se consumando o delito em razão da intervenção de terceiro. A defesa pleiteia a despronúncia por insuficiência probatória, a absolvição sumária por legítima defesa, subsidiariamente a desclassificação para lesão corporal e o afastamento da qualificadora de emboscada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes de materialidade e indícios de autoria aptos a sustentar a pronúncia; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição sumária com fundamento em legítima defesa; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal por ausência de animus necandi; e (iv) verificar se a qualificadora de emboscada deve ser excluída na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, adotando standard probatório inferior ao da condenação, porém superior ao necessário ao recebimento da denúncia.

4. A materialidade do delito está demonstrada por prontuário médico que atesta traumatismo craniano decorrente de múltiplas lesões na cabeça da vítima.

5. Os indícios de autoria emergem do interrogatório do réu, que admitiu ter agredido a vítima com pedaço de madeira, bem como de depoimentos testemunhais que o identificam como autor do ataque.

6. A tese de legítima defesa não se mostra comprovada de forma cabal e incontroversa, pois testemunhas oculares relatam ataque repentino e pelas costas, sem discussão prévia, configurando divergência probatória que deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

7. A desclassificação para lesão corporal é inviável na fase de pronúncia quando não há prova inequívoca da ausência de animus necandi, sobretudo diante da reiteração de golpes contundentes na cabeça da vítima, região vital do corpo.

8. A qualificadora de emboscada deve ser mantida quando existirem indícios de que o agente se ocultou para surpreender a vítima, sendo vedada sua exclusão na pronúncia salvo quando manifestamente improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo mero juízo de admissibilidade da acusação.

2. A absolvição sumária por legítima defesa somente se admite quando a excludente estiver demonstrada de forma cabal e incontroversa.

3. A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia somente é possível quando comprovada de forma inequívoca a ausência de animus necandi.

4. As qualificadoras somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, IV, e art. 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019; STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Rel. Min. Sexta Turma, j. 10.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.198.026/MT, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Conv. TRF1), Quinta Turma, j. 27.04.2023; TJES, RESE 0034073-98.2017.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, pub. 23.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000169-71.2026.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VITOR DO NASCIMENTO SOEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE NA FASE DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DE EMBOSCADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. Segundo a denúncia, o acusado teria se ocultado atrás de um caminhão e surpreendido a vítima, desferindo múltiplos golpes com pedaço de madeira na região da cabeça, causando traumatismo craniano, não se consumando o delito em razão da intervenção de terceiro. A defesa pleiteia a despronúncia por insuficiência probatória, a absolvição sumária por legítima defesa, subsidiariamente a desclassificação para lesão corporal e o afastamento da qualificadora de emboscada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes de materialidade e indícios de autoria aptos a sustentar a pronúncia; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição sumária com fundamento em legítima defesa; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal por ausência de animus necandi; e (iv) verificar se a qualificadora de emboscada deve ser excluída na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, adotando standard probatório inferior ao da condenação, porém superior ao necessário ao recebimento da denúncia.

4. A materialidade do delito está demonstrada por prontuário médico que atesta traumatismo craniano decorrente de múltiplas lesões na cabeça da vítima.

5. Os indícios de autoria emergem do interrogatório do réu, que admitiu ter agredido a vítima com pedaço de madeira, bem como de depoimentos testemunhais que o identificam como autor do ataque.

6. A tese de legítima defesa não se mostra comprovada de forma cabal e incontroversa, pois testemunhas oculares relatam ataque repentino e pelas costas, sem discussão prévia, configurando divergência probatória que deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

7. A desclassificação para lesão corporal é inviável na fase de pronúncia quando não há prova inequívoca da ausência de animus necandi, sobretudo diante da reiteração de golpes contundentes na cabeça da vítima, região vital do corpo.

8. A qualificadora de emboscada deve ser mantida quando existirem indícios de que o agente se ocultou para surpreender a vítima, sendo vedada sua exclusão na pronúncia salvo quando manifestamente improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo mero juízo de admissibilidade da acusação.

2. A absolvição sumária por legítima defesa somente se admite quando a excludente estiver demonstrada de forma cabal e incontroversa.

3. A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia somente é possível quando comprovada de forma inequívoca a ausência de animus necandi.

4. As qualificadoras somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, IV, e art. 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019; STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Rel. Min. Sexta Turma, j. 10.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.198.026/MT, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Conv. TRF1), Quinta Turma, j. 27.04.2023; TJES, RESE 0034073-98.2017.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, pub. 23.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
VITOR DO NASCIMENTO SOEIRO
em face da decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais no ID 72813363, nas quais postula (1) a despronúncia do recorrente por fragilidade probatória quanto à autoria. No mérito, pugna (2) pela absolvição sumária, sustentando a excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer (3) a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, alegando ausência de ‘animus necandi’, e (4) o decote da qualificadora de emboscada.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões no ID 74863776, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença de pronúncia.

O juízo de origem proferiu decisão de manutenção da decisão recorrida no ID 83003566.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 18066003 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
VITOR DO NASCIMENTO SOEIRO
em face da decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A defesa apresentou razões recursais no ID 72813363, nas quais postula (1) a despronúncia do recorrente por fragilidade probatória quanto à autoria. No mérito, pugna (2) pela absolvição sumária, sustentando a excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer (3) a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, alegando ausência de ‘animus necandi’, e (4) o decote da qualificadora de emboscada.

Conforme a exordial acusatória e os elementos colhidos na instrução, no dia 15 de dezembro de 2011, em Baixo Guandu/ES, o recorrente teria tentado contra a vida de Geovane Berger Pereira.

Segundo consta, o acusado teria se escondido atrás de um caminhão estacionado para surpreender a vítima, que aguardava sua companheira em frente a uma mercearia. Portando um pedaço de madeira (descrito como cabo de vassoura ou muleta), o recorrente desferiu múltiplos golpes contra a região vital (cabeça) do ofendido. O crime somente não se consumou devido à intervenção de um terceiro, Hudson Maldonado Ohnesorge, que arremessou um latão de lixo contra o agressor, forçando sua fuga.

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O recorrente se insurge contra a decisão que o pronunciou como incurso na sanção de homicídio qualificado tentado, ao argumento de que não existiriam provas suficientes para alicerçar a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido um “
standard”
probatório inferior ao necessário para condenar, porém, superior ao exigido para o recebimento da denúncia.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“[...] para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para pronunciar o réu, basta a existência de prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.

Na presente hipótese, a
materialidade
encontra-se demonstrada pelo prontuário médico do Hospital João dos Santos Neves (fl. 50/50v do IP - ID 36223074), que atesta que a vítima sofreu
traumatismo craniano
decorrente de múltiplas feridas nas regiões occipital, frontal e parietal.

No que tange aos
indícios de autoria
, estes emergem tanto da prova testemunhal quanto do próprio interrogatório do réu.

O recorrente, em juízo,
confessou ter agredido a vítima
com um pedaço de madeira, embora tenha negado a intenção de matar e a ocorrência de emboscada, alegando ter agido após discussão e provocações.

No mesmo sentido, a testemunha Brenda Ohnesorg, ao ser ouvida em juízo, relatou ter presenciado o momento em que uma pessoa chegou por trás de Geovane e desferiu uma paulada em sua cabeça, sem que houvesse briga anterior. Afirmou que a vítima caiu no chão ensanguentada e que o agressor fugiu de bicicleta.

Já a testemunha Hudson Maldonado Ohnesorge, também ouvido em juízo, afirmou que estava no interior da mercearia quando o agressor atingiu a vítima uma vez, fazendo-a cair, e continuou a desferir mais três golpes na cabeça do ofendido enquanto este já estava no solo. Confirmou que interveio arremessando uma lixeira, o que fez o agressor cair da bicicleta e fugir a pé.

A testemunha Viviane Medeiros da Silva reconheceu formalmente o recorrente em juízo como o autor dos fatos. Declarou que o acusado se aproximou por trás e deu uma "muletada" na cabeça de Geovane, continuando as agressões mesmo após a queda da vítima, cessando apenas com a intervenção de Hudson.

Nesse contexto, a defesa sustenta a tese de legítima defesa para buscar a absolvição sumária. Todavia, tal excludente de ilicitude exige prova cabal, incontroversa e límpida de que o agente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, usando moderadamente dos meios necessários.

No presente caso, a versão defensiva de que o recorrente cometeu o crime após injusta provocação da vítima não encontra respaldo nas provas dos autos. Ao contrário, as testemunhas oculares são uníssonas ao afirmar que o ataque foi repentino e pelas costas, sem discussão prévia no momento do ato, o que afasta a clareza necessária sobre a atualidade ou iminência de agressão por parte da vítima.

Portanto, havendo versões conflitantes ou dúvidas sobre a excludente deve a matéria ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

No mesmo sentido, “
Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional
” (STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

De igual modo, não prospera o pleito subsidiário de desclassificação para lesão corporal.

A desclassificação exige prova inequívoca da ausência de ‘animus necandi’, o que não se coaduna com a reiteração de golpes contundentes em região vital (cabeça), a ponto de causar traumatismo craniano, conforme depoimentos das testemunhas Hudson e Viviane.

A jurisprudência deste Colegiado é no sentido de que, “
Na decisão de pronúncia, a desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de vontade de produzir o resultado morte. Qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório
” (TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0034073-98.2017.8.08 .0035, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal; publicado em 23/11/2023).

Por fim, a manutenção da qualificadora de emboscada é impositiva.

No presente caso, há indícios de que o réu se ocultou atrás de um caminhão para surpreender o ofendido (ID 74863776), circunstância que se amolda, em tese, à qualificadora da emboscada.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
" (STJ - AgRg no AREsp n. 2.198.026/MT, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Portanto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a plausibilidade da incidência da qualificadora, a manutenção da decisão de pronúncia é medida de rigor, em obediência à soberania do Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.